Tribunal: STF
Processo: HC 97618
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
   NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM NÃO 
   CONHECIDA.

1. 	A questão de direito tratada neste habeas 
   corpus diz respeito ao possível constrangimento ilegal sofrido 
   pelo paciente devido ao suposto cerceamento de defesa.
2. 	O 
   impetrante não apresentou cópia da sentença condenatória, do 
   recurso de apelação e do acórdão proferido pela respectiva Corte 
   Estadual, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato 
   atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ. 
   
3.	Nesse sentido, assevero que "A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus 
   quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à 
   confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal" (HC 
   91.755/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). 
   Precedentes: HC 97.368/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª 
   Turma, DJe 14.08.2009; e RHC 92.608/PE, rel. Min. Eros Grau, 2ª 
   Turma, DJe 17.10.2008. 
4. 	Habeas corpus não conhecido.